Tribunal: TJSP
Processo: 0154978-48.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Homologação das contas apresentadas pelo banco – Manutenção. De fato, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 470/486, a documentação juntada aos autos foi suficiente para concluir-se que, sob o ponto de vista técnico, nada há por ressalvar quanto aos lançamentos na conta da autora, apresentando-se de forma correta, sendo certo que a requerente

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Homologação das contas apresentadas pelo banco – Manutenção. De fato, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 470/486, a documentação juntada aos autos foi suficiente para concluir-se que, sob o ponto de vista técnico, nada há por ressalvar quanto aos lançamentos na conta da autora, apresentando-se de forma correta, sendo certo que a requerente possui saldo devedor junto ao réu. Assim, uma vez que o débito encontra abrigo nos contratos firmados entre as partes e foi lançado de forma correta, eventual irresignação deve ser deduzida em ação revisional, e não na presente ação de exibir contas. – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.